Tribunal: TJDFT
Processo: 0715254-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO ART. 1.010, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Na origem, a autora/recorrida ajuizou ação de obrigação de não fazer cobranças c/c indenização por danos morais contra o banco recorrente. Narrou que vem recebendo inúmeras ligações e mensagens de cobranças por dívida de um ex-vizinho. Relatou que informou ao banco não possuir qualquer relação com o devedor e com a dívida cobrada. Assim, requereu a condenação do Banco na obrigação de não fazer cobranças (ligação telefônica, mensagens ou e-mail), bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

2. Recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para condená-lo na obrigação de não efetuar cobranças dirigidas à autora/recorrida e no pagamento de R$ 2.000,00, à título de reparação pelo dano moral, devidamente atualizado pelos índices oficiais do TJDFT, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir do arbitramento.

3. Nas razões do recurso, sustenta de forma genérica a ausência de sua responsabilidade, por fatos totalmente dissociados dos narrados pela autora/recorrida na inicial e que deram ensejo ao ajuizamento da demanda.

4. Afirma que:

“Trata-se de ação que move a parte autora contra o Réu, em razão da suposta inclusão indevida dos seus dados nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito. Informa ter realizado pesquisa e obtido a informação de que a negativação decorreu de uma dívida, vencida e não paga, contraída junto ao Requerido.”;

“A parte apelada alega a existência de débito em seu nome, sem seu consentimento.”;

“Portanto, resta claro que, na hipótese de ter havido fraude no caso em tela, o dano causado a Recorrida teria advindo de culpa de terceiro, o que é excludente do nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade civil, a teor do disposto no art. 12, §3o, II do Código de Defesa do Consumidor.”;

“Portanto, ainda que tenha havido ato ilícito, o que admitimos apenas em hipótese, o nexo causal deslocar-se-ia para a conduta desidiosa da recorrida ao não quitar em dia suas dívidas.”;

“Devido à inadimplência da parte recorrida, o Banco recorrente iniciou seu procedimento de cobrança, inserindo o nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”;

“Assim, não há dúvidas de que a conduta praticada pelo Banco réu, ao negativar o nome da parte autora inadimplente, configura simples exercício regular de direito, que exclui a responsabilidade civil, (...)”;

“DA IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO”; e,

“Caracterizará, ainda, violação ao princípio do pacta sunt servanda, já que o mencionado vínculo obrigacional somente se estabeleceu em razão da manifestação de vontade do correntista, dentro da sua esfera de autonomia.”;

5. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, ou, sucessivamente, a redução do valor do dano moral com “os juros de mora a partir do arbitramento da condenação” (fl. 12). Registre-se que nesse ponto a sentença determinou a aplicação de “juros de mora de 1% (um por cento) a partir do arbitramento”.

6. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões de fato e de direito lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, não sendo suficiente que a parte apresente irresignação dissociada dos fatos e fundamentos em relação à sentença.

7. In casu, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto, haja vista que as razões recursais, não guardam relação lógica com os fatos narrados na exordial, tampouco com os fundamentos da sentença vergastada, o que dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte da recorrida e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa[1] a revelar total inobservância ao princípio da dialeticidade, bem como aos ditames do artigo 1.010 do CPC.

8. Evidente, portanto, a ausência de confronto no recurso interposto, que, sem considerar o caso concreto, deixou de impugnar a ratio decidendi constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada.

9. Pelo exposto, deixa-se de conhecer o recurso, em razão da sua abordagem dissonante com o caso concreto e com os fundamentos da sentença, em manifesta ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

10. Recurso não conhecido.

11. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, o que faço por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão n.1149225, 07029215920188070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).